Tribunal: TJBA
Processo: 0019059-93.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019059-93.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERIS NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS, JOSE EVERALDO E SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
AMPLIAÇÃO DOS PEDIDOS EM SEDE DE RÉPLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA ANUÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA INVALIDADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0019059-93.2012.8.05.0274
, tendo como Apelante
SERIS NASCIMENTO DE SOUZA

e Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO e INVALIDAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.